Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-63.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-63.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALINA BOTELHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CIBELE MARTINS SOUZA, JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:
HUDSON ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ROSALINA BOTELHO DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e cessar imediatamente as cobranças, indeferindo, porém, o pleito indenizatório por danos morais. A autora, ora apelante, insurge-se postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sustentando que o desconto indevido em benefício previdenciário configura, por si só, abalo moral indenizável, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto indevido realizado diretamente sobre benefício previdenciário autoriza a condenação por dano moral, independentemente de demonstração específica do abalo psicológico (dano moral in re ipsa); e (ii) estabelecer o quantum indenizatório adequado ao caso concreto, caso reconhecido o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto indevido realizado diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem anuência do titular e sem comprovação de vínculo contratual válido, configura falha na prestação do serviço e atinge direito fundamental do consumidor à segurança financeira.

O Superior Tribunal de Justiça admite a configuração de dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos em aposentadoria ou pensão, pois a própria privação da integralidade do benefício, ainda que parcial, compromete a subsistência do segurado e viola a sua dignidade.

No presente caso, o desconto foi realizado em benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo, percebido por pessoa idosa, o que potencializa o impacto financeiro e emocional da cobrança, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos.

A fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor dos descontos, a extensão do dano e a função pedagógica e compensatória da indenização.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve observar o índice IPCA-E a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, realizado sem anuência do segurado, configura dano moral in re ipsa e enseja reparação.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto do desconto sobre a subsistência do segurado, especialmente quando se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1560620/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 203.920/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04.09.2012; TJBA, Apelação nº 8001844-83.2023.8.05.0014, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 31.10.2024; TJBA, Apelação nº 8003681-03.2023.8.05.0103, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 30.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000396-63.2024.8.05.0136, em que figuram como
apelante ROSALINA BOTELHO DOS SANTOS e como apelada CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador,

datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02